Tribunal: STF
Processo: ARE 1542442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1086, p. 8/9): 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - FRAUDE CONTRA O CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (LEI 8.666/93, ART. 90, VIGENTE AO TEMPO DO FATO) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS ACUSADOS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS (ACUSADO JONES) - NÃO ACOLHIMENTO - LEI POSTERIOR QUE TRANSPORTOU A FIGURA TÍPICA DA ANTIGA LEI DE LICITAÇÕES PARA O CÓDIGO PENAL, REVOGANDO APENAS FORMALMENTE O DELITO - HIPÓTESE DE CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA - PENAS NOVAS COMINADAS, PORÉM, INAPLICÁVEIS PARA FATOS ANTERIORES, PORQUE MAIS RIGOROSAS. 



    Com a edição da Lei n. 14.133/2021, não houve abolitio criminis em relação à infração penal até então prevista pelo art. 90 da Lei n. 8.666/93, mas, sim, o deslocamento para o art. 337-F do CP, operando a denominada transmudação geográfica do delito, com a revogação exclusivamente formal, e não material, do antigo tipo penal (hipótese de continuidade típico-normativa). 



    PLEITOS ABSOLUTÓRIOS (TODOS OS ACUSADOS) - REJEIÇÃO - QUEBRA DO CARÁTER COMPETITIVO DOS CERTAMES DEPREENDIDA DO DIRECIONAMENTO DOS CONVITES ATRAVÉS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - PROPOSTAS DAS EMPRESAS, ADEMAIS, EXTREMAMENTE SEMELHANTES ENTRE SI, AS QUAIS REFORÇAM, AO LADO DA PROVA ORAL, O CONCURSO DOS ACUSADOS PARA OS CRIMES - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL QUE PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM OU PREJUÍZO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 645/STJ - CONDENAÇÕES CONFIRMADAS. 



    I - Revela fraude e prejuízo ao caráter competitivo da licitação, amoldando-se à figura do art. 90 da Lei n. 8.666/93 (atual art. 337-F do CP), a conduta daqueles que concorrem para a participação, no certame, de pessoas jurídicas que apenas simulam disputa entre elas, permitindo que determinada participante, previamente selecionada, sagre-se vencedora. 



    II - A jurisprudência, a respeito da conduta tipificada no art. 90 da Lei n. 8.666/93, é firme no sentido de se tratar de delito formal, que, para restar configurado, dispensa a demonstração do prejuízo causado ao erário, assim como da vantagem indevida obtida pelos agentes responsáveis. Entende-se que a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal é depreendida da simples quebra da competitividade entre os interessados em contratar com a Administração, resultado da fraude empregada contra a lisura do certame, daí restando configurada a prática criminosa (STJ, AgRg no REsp n. 1.793.069/PR, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 10.9.2019; EDcl no REsp n. 1.623.985/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 5.9.2019; AgRg no AREsp n. 1.345.383/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 3.9.2019; RHC n. 94.327/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 13.8.2019; AgRg no REsp n. 1.533.488/PB, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 13.12.2018). 



    PLEITOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS (PARA O ART. 93 DA LEI N. 8.666/93) E VISANDO A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (ACUSADO JONES) - PRETENSÕES DESPIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO EVIDENTE À DIALETICIDADE RECURSAL. 



    Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da decisão guerreada, sob pena de não vir ser conhecido pela Corte. 



    INSURGÊNCIA CONTRA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES (ACUSADO JONES) E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE UM DOS DELITOS (ACUSADO CARLOS FELIPE) - NÃO ACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO OBSERVADA QUE CONTA, SIM, COM TRÂNSITO EM JULGADO - CRIME PRATICADO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE CARTA CONVITE QUE FOI APROVEITADO PELO ACUSADO - CENSURAS CONFIRMADAS. 



    I - A condenação por fato anterior ao objeto da ação penal, com trânsito no curso do processo atual, permite censura a título de antecedentes, desde que respeite a limitação temporal firmada pela jurisprudência. 



    II - A prática de fraude ao caráter competitivo de licitação, quando envolve a simulação de disputa através de documento que não condiz com a realidade, forjado e aproveitado pelos envolvidos com o crime, apresenta circunstâncias negativas, merecedoras de maior censura na dosagem da reprimenda devida. 



    PREQUESTIONAMENTO (ACUSADO JONES) - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS - DESNECESSIDADE. 



    Segundo entendimento consolidado na jurisprudência, mostra-se desnecessário que haja expressa menção sobre dispositivos tidos por violados, ficando satisfeito com a apreciação da matéria ventilada no recurso. 



    RECURSO DO ACUSADO JONES CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO - DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1114). 



    No recurso extraordinário de JONES BOSIO, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XL e XLV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Texto Constitucional veda a chamada responsabilidade penal objetiva, e que “A Condenação do Recorrente meramente por ter sido Secretário de Desenvolvimento Regional na época dos fatos, sem que nenhuma pessoa tenha afirmado sequer ter recebido ordem para que fraudasse a licitação, bem como ausência de qualquer indício de que o Recorrente tenha ele próprio fraudado licitação, contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e por lógica o art. 5º, inciso XLV da Constituição Federal” (eDOC 1107, p. 10). 



    Busca-se, nesse sentido, a absolvição do recorrente por ausência de demonstração de dolo específico, sob a alegação de retroatividade da Lei 14.230/2021, que modificou a Lei 8.429/1932. Subsidiariamente, requer o envio dos autos ao Ministério Público, a fim de que emita parecer sobre a continuidade, ou não, da ação penal. 



    No apelo extremo de CARLOS FELIPE DEOLINDO, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se vulneração ao art. 5º, XL e LVII, da Constituição da República. 



    Em suas razões, assevera que “a sentença, prolatada aos 28 dias de novembro de 2022, condenou o recorrente por fatos ocorridos em 2014 que culminariam na prática do delito descrito no artigo 90 da Lei n. 8.666 de 1993 – dispositivo esse expressamente revogado em primeiro de abril de 2021 pela Lei n. 14.133” (eDOC 1137, p. 5), tendo ocorrido, portanto, abolitio criminis em relação ao crime pelo qual o recorrente foi condenado. 



    Subsidiariamente, busca-se a modificação na dosimetria da pena, porquanto sua pena-base teria sido indevidamente exasperada a partir da consideração de ação penal ainda não transitada em julgado, refletindo, inclusive, no agravamento do regime inicial para o cumprimento da reprimenda. 



    Quanto o recurso interposto por Carlo Felipe Deolindo, o Tribunal de origem negou seguimento, em parte, mediante aplicação do Tema 182 da sistemática da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 1162). 



    O apelo extremo de Jones Bosoi foi inadmitido ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 1166). 



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



Recurso Extraordinário interposto por Jones Bosoi.



    Correta a decisão agravada. Verifico, de fato, a ausência de argumentos nas razões do recursos extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Recurso Extraordinário interposto por Carlos Felipe Deolindo. 



    Inicialmente, no que se refere à suposta violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, sob a alegação de abolitio criminis em relação ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993, observo que o Tribunal de origem deixou expressamente consignado que, “Com a edição da Lei n. 14.133/2021, não houve abolitio criminis em relação à infração penal até então prevista pelo art. 90 da Lei n. 8.666/93, mas, sim, o deslocamento para o art. 337-F do CP, operando a denominada transmudação geográfica do delito, com a revogação exclusivamente formal, e não material, do antigo tipo penal (hipótese de continuidade típico-normativa)” (eDOC 1086, p. 8), de modo que eventual violação ao Texto Constitucional, se existente, se daria de forma meramente reflexa. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ABOLITIO CRIMINIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1455156 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23-11-2023 - grifei)



    Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que já teve a oportunidade de assentar a inexistência de abolitio criminis em relação à infração penal até então prevista no art. 90 da Lei 8.666/1993, haja vista tratar-se tão somente de continuidade típico-normativa. Confira-se:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ABOLITIO CRIMINIS. ALTERAÇÃO DA LEI 8.666/1993 PELA LEI 14.133/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O ARTIGO 337-F DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em decorrência da natureza infraconstitucional da matéria e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste no reconhecimento de abolitio criminis do art. 90 da Lei 8.666/1993, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 14.133/2001. 



    III. Razões de decidir 



    3. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    4. A jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inexistência de abolitio criminis da figura típica prevista no art. 90 da Lei 8.666/1993, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da higidez das contratações públicas efetuou o fenômeno jurídico conhecido como “continuidade normativo-típica”. Precedentes. 



    IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1506564 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03-10-2024 - grifei)



    Em igual sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. 



    1. Inexistência de abolitio criminis da figura típica prevista no art. 89 da Lei 8.666/1993, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da higidez das contratações públicas efetuou o fenômeno jurídico conhecido como “continuidade normativo-típica”, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal. 



    2. TIPICIDADE E CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. 



    Inexistente alteração substancial na descrição da conduta anteriormente narrada pelo novo tipo penal, que mantém a estrita correlação com as elementares anteriormente previstas pela lei revogada entre os crimes previstos no antigo art. 89 da Lei 8.666/1993 e no atual art. 337-E do Código Penal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 225554 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-04-2023 - grifei)



    Por fim, quanto ao pleito de modificação na dosimetria da pena, observo que o extraordinário, no ponto, teve seguimento negado mediante aplicação do Tema 182 da sistemática da repercussão. Inobstante a impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF quanto à matéria, ainda seria viável a apresentação de agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, o que não ocorreu, ao menos do que se extrai dos autos, de modo que a questão encontra-se preclusa. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente